Tribunal: TJMT
Processo: 1003819-65.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003819-65.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSINALVA DE ALMEIDA LIMA - CPF: 904.979.881-00 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.945.670/0001-46 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1003819-65.2025.8.11.0002.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente/Recorrida:
ROSINALVA DE ALMEIDA LIMA.

Recorrido/Recorrente:
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16
A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO EM PARTE.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por consumidora em face de instituição financeira, em razão da redução unilateral do limite do cartão de crédito de R$ 1.990,00 para R$ 1.000,00, sem a devida notificação prévia. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a redução do limite do cartão de crédito sem comunicação prévia configura falha na prestação do serviço bancário; (ii) definir se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional e razoável; (iii) examinar a correção dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução unilateral do limite do cartão de crédito sem notificação prévia ao consumidor viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como o disposto no art. 10, § 1º, I, da Resolução nº 96/2021 do Banco Central, caracterizando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14), afastando-se apenas mediante comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

A inexistência de prova da comunicação prévia transfere ao fornecedor os efeitos do descumprimento, ensejando reparação pelos danos morais decorrentes dos transtornos e insegurança gerados à consumidora.

O dano moral, nessa hipótese, configura-se
in re ipsa
, sendo dispensada a demonstração do prejuízo concreto, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização, compatível com as circunstâncias do caso concreto e com o método bifásico adotado pelo STJ para a fixação do
quantum
.

Quanto aos consectários legais, os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora devem observar a Lei nº 14.905/2024, sendo a correção monetária calculada pelo IPCA a partir do arbitramento, e os juros de mora calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, com termo inicial na data da citação (CC, arts. 405, 406, § 1º, e 389, parágrafo único).

Os consectários legais têm natureza de ordem pública e podem ser corrigidos de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos. Sentença reformada de ofício, exclusivamente para adequar os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Tese de julgamento:

A redução unilateral de limite de cartão de crédito sem comunicação prévia viola o dever de informação do fornecedor e configura falha na prestação do serviço bancário.

A falha no serviço bancário decorrente da ausência de notificação sobre alteração contratual gera dano moral presumido, passível de indenização.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, adequada a fixação em R$ 2.000,00 nas hipóteses de redução unilateral de crédito sem aviso.

Nas condenações por danos morais decorrentes de relação contratual, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA a partir do arbitramento, e os juros de mora incidem desde a citação, pela taxa Selic deduzido o IPCA, conforme redação vigente do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução BCB nº 96/2021, art. 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJMS, AC n. 0828115-87.2020.8.12.0001, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 30.06.2021; TJMG, AC 1.0024.14.194065-0/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 10.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 286655875, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais
, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

Recorreram da sentença a reclamante e o reclamado. A autora objetiva a
majoração
da indenização por

danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Regularidade da redução do limite com comunicação prévia;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões (
IDs 286655883 e 286655886
), os recorrestes refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é cliente do Banco reclamado, onde possui um limite de cartão de crédito no valor de
R$ 1.990,00 (mil, novecentos e noventa reais), conforme se vê no ID 286655853.

No entanto, foi surpreendida pela redução do limite de crédito para o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais),
não havendo, portanto, notificação prévia da redução.

No caso,

restou incontroverso que a parte autora teve reduzido o limite de seu cartão de crédito.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a existência de notificação prévia da consumidora com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, conforme determina o art. 10, § 1º, I, da Resolução nº 96/2021, do Banco Central,
verbis
:

Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve, em relação aos titulares das contas, ser compatível com, no mínimo:
(Redação dada, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

I - o perfil de risco;
(Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

II - a qualificação, incluindo a sua capacidade financeira, nos termos da regulamentação vigente que disciplina os procedimentos destinados a conhecer os clientes;
(Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

III - a existência de vulnerabilidades associadas; e
(Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

IV - demais produtos e serviços e operações de crédito contratados pelo titular, inclusive em outras instituições, no que couber.
(Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

§ 1º
A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de
:

I -
redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência
; e

II - majoração, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta.
(grifei)

Ainda, o artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90, preleciona:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
(...)

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial
, sendo que, ao fundamentar sua decisão, ponderou o seguinte:

(...)
Sem delongas, embora a Parte Reclamante não acoste documento que comprove efetivamente a ocorrência de compra negada,
fato é que a Reclamada procedeu a redução do limite de crédito de forma unilateral e sem comunicação prévia à consumidora,
o que, por si, configura a falha na prestação de serviço e resulta no dever de indenizar moralmente, ante o desconforto, aflição e transtornos suportados pela consumidora.

Dessa forma, não existe qualquer prova da Reclamada de que tenha notificado previamente à Reclamante quanto à redução do limite de seu

cartão de crédito, não se desincumbindo de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do CPC).

(...)
(
grifei).

Ademais, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados
, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, enquanto
procedeu a redução do limite do cartão de crédito da autora, sem a devida notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR
. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A redução unilateral e arbitrária do limite de cartão de crédito do consumidor sem prévio aviso e devida motivação ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral a ser indenizado
. 2. Na quantificação do dano moral deve-se levar em conta critérios de razoabilidade, considerando-se não só as condições econômicas do ofensor e do ofendido, mas o grau da ofensa e suas consequências, para que não constitua, a reparação do dano, em fonte de enriquecimento para a parte ofendida, nem demasiado peso para o ofensor, mantendo-se uma proporcionalidade entre causa e efeito, razão pela qual o valor da indenização, na hipótese presente, deve ser mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(TJMS. Apelação Cível n. 0828115-87.2020.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 30/06/2021, p: 06/07/2021) (grifei).

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS -
REDUÇÃO DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR - NEGATIVA DE ACEITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM COMPRA
- REVELIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
É devida indenização por danos morais, se a prova documental carreada aos autos, juntamente com a revelia operada, indicam a falha na prestação de serviço, decorrente da redução do limite do cartão de crédito, sem prévio aviso ao consumidor, que ensejou o bloqueio indevido do cartão no momento do pagamento de compra
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.194065-0/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2017, publicação da súmula em 18/08/2017) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença
, se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos,
sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Por outro lado, verifica-se que a data de início e os índices estabelecidos na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a
correção monetária
deve ser pelo IPCA e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nas condenações por danos morais oriundas de relação contratual, aquelas incidem a partir do arbitramento, estes d
esde a data da citação
(art. 405, CC)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, reformando,
de ofício
, a sentença para determinar que a correção monetária seja feita pelo IPCA, a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzindo o índice de atualização monetária (IPCA), mantido no mais o r.
decisum
.

Condeno os
recorrentes
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.
Fica suspensa a exigibilidade
em relação à
reclamante
, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025